Tribunal: TJSP
Processo: 1003889-86.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL QUE É DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO MÉRITO, CUJO TEOR ABRANGE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL QUE É DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO MÉRITO, CUJO TEOR ABRANGE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).

AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS.

INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA.

SEGURO PRESTAMISTA. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE COMPELIU O CONSUMIDOR A CONTRATAR TAL ENCARGO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958). INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO TÍTULO DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA EFETIVA REALIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO